Tribunal: STF
Processo: ARE 1402070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINSTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sabe-se que a Licença Prêmio é um direito adquirido aos servidores públicos efetivos, que ao completar cinco anos de exercício, tem como benefício três meses de licença remunerada, a título de prêmio por assiduidade.



    Assim dispõe a Constituição do Estado da Bahia:



    Art. 41 - São direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na Constituição Federal:XXVIII - licença prêmio de três meses por quingiiênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional, assegurado o recebimento integral das gratificações percebidas, ininterruptamente, há mais de seis meses, salvo asrelativas ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança;



    De igual modo, disciplinava a Lei Estadual nº 6.677/94, in verbis:



    Art. 107 - O servidor terá direito à licença-prêmio de 3 (três) meses em cada período de 5 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.



    Vale ressaltar que após a publicação da Lei 13.471/2015, este direito foi excluído aos servidores que ingressarem no serviço público estadual. Entretanto, aos funcionários que tenham sido investidos em cargo público efetivo até a data da publicação desta lei terão direito à fruição à Licença Prêmio passou a ser obrigatória, como preceitua os artigos 3º e 6º, in verbis:



    Art. 3º - Ao servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo estadual até a data da publicação desta Lei fica assegurado o direito a licença prêmio de 03 (três) meses em cada período de 05 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.



    Art. 6º - O servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prêmio adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência.(...)



    No entanto, a fim de se resguardar o direito adquirido dos servidores à utilização dos períodos de licença-prêmio já conquistados nos moldes do texto anterior, a nova legislação disciplinou que:



    Art. 7º - Os períodos de licença prêmio adquiridos até a data de vigência desta Lei deverão ser fruídos pelo servidor até a data da sua inativação, observado o disposto nos $$ 5º a 9º do art. 6º desta Lei. 



    Com efeito, verifica-se o direito líquido e certo dos servidores estaduais em gozar as licenças prêmios, adquiridas e não usufruiu, até a data da sua aposentação após a publicação da Lei supracitada.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o direito de gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária analisa a necessidade e conveniência dacontinuidade do serviço público. (RMS nº 10.745/RS).



    Nota-se que o direito à licença prêmio se adstringe aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, todavia, deverá ser concedida em prazo razoável, sendo necessário que defina um período possível para que os possuidores deste direito desfrutem da licença pleiteada.



    (...)



    Nestas condições, conclui-se que assiste razão ao impetrante, vez que inexiste revogação tácita da licença-prêmio, podendo os servidores gozarem desta nos moldes da nova legislação. De outro modo, para efeitos de conversão em pecúnia, há possibilidade por ocasião da aposentadoria ou falecimento para os servidores que tenham sido investidos em cargo público efetivo até a data da publicação da Lei nº 13471/2015 terão direito à fruição à Licença Prêmio quando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários e a não fruição enquanto exercia as atividades laborais. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente